Tribunal: TJPA
Processo: 0012954-77.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012954-77.2020.8.14.0401

APELANTE: JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO V, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE E GRANDES PREJUÍZOS À VÍTIMA. PENA DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal.

2. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos da empresa de tabaco, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo.(a) Sr.(a), Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa. Regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, V, c/c art. 71, ambos do CP.

Narra a denúncia, ao ID n. 7533311, que no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 20h, a vítima Antonio Edson de Melo Assunção, estava trabalhando como taxista, em seu carro Volkswagen Voyage, placa QES-3912, no Líder Canudos, momento em que um passageiro solicitou o serviço com destino para o bairro do Guamá.

Ao chegar na rua do Riacho Doce, nas proximidades da Av. Perimetral, o passageiro enforcou a Vítima, anunciado o assalto. Antônio Assunção verificou que o denunciado portava um instrumento semelhante a uma arma de fogo. Instante esse em que o Acusado ordenou que o ofendido se deitasse no chão do carro, passando a tomar a direção do veículo.

Já na direção do veículo, o Denunciado saiu desgovernadamente pela Av. Perimetral, vindo a colidir com o canteiro da referida avenida, estourando os pneus do automóvel e quase colidindo com um ônibus urbano. Mesmo com os pneus estourados, o acusado ainda dirigiu até a entrada da Estrada do Ceasa.

Durante o percurso, o denunciado chegou a dar coronhadas na vítima, roubou R$ 40,00 (quarenta reais) e o telefone celular do ofendido, mas este último acabou caindo.

Na Estrada do Ceasa, o acusado abandonou o veículo e a vítima, saindo correndo para abordar o carro da vítima Luis Ricardo da Silva Lima. Ocorre que, ao anunciar o assalto e entrar no automóvel, o denunciado não conseguiu dar partida e conduzir o veículo automotor, ressalta-se que durante o ato o meliante chegou a roubar o celular do ofendido de Marca ASUS. Dessa forma, o criminoso saiu correndo em direção à Passagem Virginia.

A guarnição composta pelo Policiais Militares, Mário Jorge Vasconcelos Conceição Júnior, Kilson Leonez Pinheiro e José Roberto Silva Xerfan foram acionados via CIOP. Após serem informados sobre o delito, os Policiais Militares seguiram em diligência e abordaram populares que residiam na Passagem Virgínia, rua essa em que o denunciado supostamente teria fugido.

Ao chegar na casa apontada pelos populares, encontraram João Pedro Santos de Oliveira na posse de um celular da marca Asus, cor prateada, a quantia de R$ 16,65 (dezesseis reais e sessenta centavos) e um simulacro de arma de fogo. Dessa forma, detiveram o meliante e o conduziram até a 4º Seccional Urbana da Cremação para a adoção das devidas medidas legais.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do depoimento das testemunhas, da vítima, o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como o Auto de Entrega.

Em razões recursais, ao ID n. 7533403, insurge-se a defesa contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e concreta.

Ainda, requer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugnando também pela dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

Por fim, requer a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Em contrarrazões, ao ID n. 7533409, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e o PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto em favor de João Pedro Santos De Oliveira, apenas para isenção no pagamento das custas e despesas processuais.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado/apelante João Pedro Santos De Oliveira para que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso pelos motivos que seguem.

MÉRITO

1. A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias negativas das consequências do crime e das circunstâncias com a redução da pena-base do réu, aduzindo que o Apelante é primário e não tem envolvimento com crimes, e ainda, que a gravidade abstrata do crime não é justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID n. 7533393):

”(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENO o acusado JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA às sanções punitivas do Art. 157, §2º, Inciso V c/c Art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Quanto à culpabilidade, considero como circunstância desfavorável, tendo alto grau de censurabilidade à conduta praticada, ante a extrema violência perpetrada pelo acusado por meio de coronhadas perpetradas contra a vítima Antônio Edson de Melo Assunção, com altíssima reprovabilidade pelo meio social.

O réu registra não antecedentes criminais, apesar de responder a outras ações penais (00067216420208140401 e 00019740220208140133), portanto circunstância neutra.

Conduta social do réu reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime foram graves, tendo em vista que nem todos os bens subtraídos

foram devolvidos, bem como o veículo da primeira vítima ficou bastante danificado, portanto

circunstância desfavorável.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo majorado (crime mais grave da continuidade delitiva), isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (setenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não ocorrem agravantes.

Verifico a incidência das atenuantes concernente a idade do acusado, menor de 21 anos no momento do ilícito penal, bem como em razão da confissão do acusado, por este motivo reduzo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso V, do Código Penal Brasileiro (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no Art. 71, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena de JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Não verifico a possibilidade de substituição de pena por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e o quantum da pena não permite. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos. Assim, considerou duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam circunstâncias e consequências do crime, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou as circunstâncias em que foram cometidas o delito: a abordagem, a extrema violência praticada com coronhadas na vítima Antônio Edson de Melo Assunção, revelam um grau de reprovabilidade maior do que o tipo penal determina.

Da mesma forma, a jurisprudência entende que, quando elevado prejuízo da vítima nos crimes desta espécie, as consequências devem ser avaliadas negativamente. Pois, o veículo roubado no primeiro delito restou muito prejudicado com prejuízo demasiado à vítima.

Neste sentido, há entendimento do STJ sobre a possibilidade de se considerar negativa a circunstância de consequências do crime, quando não recuperados os bens da vítima:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO.

SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima.

2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação.

3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1800270/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar quantum da pena, como pretendia a defesa. Nem mesmo o regime de cumprimento da pena do Apelante.

2. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão.

A pena pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB), o que entendo perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

3. Da Pleiteada Isenção de Custas Processuais

Pleiteia, por fim, a isenção do pagamento de custas processuais, dada a sua condição econômica, motivo pelo qual, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública.

Também aqui seu pleito é improcedente.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO na parte conhecida, mantendo a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2022